Tribunal: CARF
Processo: 16832.000285/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16832.000285/2009-72
ACÓRDÃO
9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EDITORA FORENSE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INEXISTÊNCIAS DE
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO.
DESATENDIMENTO
À
NORMA
DE
REGÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a
esse título
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer de Recurso
Especial interposto pela Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que não conheciam do recurso. No mérito, por unanimidade
de votos, acordam em negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-009.182, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: PLR - pagamento em parcela fixa –
incidência de contribuições. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos
que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO APLICABILIDADE DA
NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui eficácia
plena.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS
CLARAS
E
OBJETIVAS
QUE
TRATEM
DO
DIREITO
AO
PAGAMENTO.
DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado
entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o
cumprimento das exigência para percepção da participação nos lucros e
resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à
incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PORCENTAGEM FIXA
DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas, desvinculadas de quaisquer metas,
produtividade ou lucratividade, desnatura a finalidade da legislação, fazendo com
que sobre o montante haja a incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
3
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). NOMENCLATURA.
IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do trabalho,
é necessário observar a sua natureza.
SÚMULA CARF N° 119 CANCELAMENTO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA N° 9.910/2021. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida
pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 21/12/2022 (AR de e-fls. 207) e
interpôs o recurso especial de e-fls. 210 a 229, tempestivamente, em 04/01/2023 (termo de
análise de solicitação de juntada de e-fl. 209).
No apelo busca-se discutir a matéria PLR - pagamento em parcela fixa – incidência
de contribuições. Para comprovar a divergência foi indicado como paradigma o Acórdão 2402-
002.588, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
havia sido reformado.
A comparação apresentada entre recorrido e paradigma demonstra a divergência.
Enquanto o aresto vergastado manifesta o entendimento de que o pagamento de PLR em parcela
fixa, desvinculada de qualquer critério de lucratividade ou produtividade, representa
desconformidade com a Lei 10.101/2000, na decisão paradigmática, entendeu-se que pagamentos
efetuados com essas mesmas características não ferem a norma de regência É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
4
Para o paradigma que foi admitido - Acórdão 2402- 002.588, de fato nota-se a
existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-se, nos dois arestos, a
existência de pagamentos de PLR em parcela fixa, desvinculada de qualquer critério de
lucratividade ou produtividade.
No acórdão recorrido é aduzido que o regramento é silente sobre quais as metas
deveriam ser atingidas para a percepção da verba, nem fixa critérios ou Índice de produtividade,
resultados e prazos, o que é suficiente para qualificar a parcela distribuída como de natureza
remuneratória e sujeita à incidência de contribuições sociais previdenciárias. Inexiste qualquer
vinculo do valor pago com o atingimento de metas ou Índices de produtividade, próprios do
instituto, o que o descaracteriza.
Já o acórdão do paradigma traz o entendimento de que a adoção dos critérios
sugeridos pelos incisos I e II do 2°, §1°, da Lei 10.101/00, não é obrigatória, mas apenas facultativa,
podendo outros critérios virem a ser fixados em comum acordo pelas partes envolvidas. Sustenta-
se que a recorrente não efetuou o pagamento da PLR de forma equivocada, eis que a
consideração dos pagamentos como remuneração, não caracterizam ofensa às disposições da Lei
10.101/00.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.
2
PLR – PAGAMENTO EM PARCELA FIXA, DESVINCULADO DE CRITÉRIOS DE
LICRATIVIDADE OU PRODUTIVIDADE
Logo de início vale manifestar o entendimento de que o pagamento de PLR em
valor fixo, ao meu ver, não atende às disposições contidas na Lei n 10.101/2001,
pois não atinge a finalidade da norma que é servir "como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade".
Acerca dos efeitos tributários do pagamento de PLR, no que tange às Contribuições
Previdenciárias, a Constituição Federal assim dispõe:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: (...) XI participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;"
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
5
Não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir as regras
acerca da Participação nos Lucros ou Resultados, o que foi feito por meio da Lei no 10.101, de
2001.
Destarte, para que a verba paga a título de PLR não se sujeite à incidência
previdenciária, faz-se necessário que atenda aos ditames da Lei no 10.101, de 2000, sem o que
deixa de ser aplicada a regra isentiva contida na alínea “j”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991.
Assim, no que concerne ao atendimento da Lei da PLR, a liberdade das partes
esbarra nas normas que regem a matéria. Nesse sentido, o § 1o, do art. 2o, da Lei no 10.101, de
2000 estabelece a obrigatoriedade de que, nos instrumentos de negociação, constem regras claras
e objetivas, prevendo os critérios e condições que serão verificados para o pagamento da PLR.
É certo que os incisos desse parágrafo oferecem parâmetros a título de exemplo,
que não necessariamente precisam ser adotados, mas isso não quer dizer que planos de PLR
possam prescindir de qualquer meta para garantir o pagamento da verba. Assim é a jurisprudência
do CARF:
Acórdão 9202-008.542, de 28/01/2020
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À
PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou
resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no
decorrer do processo de aferição
Acórdão 9202-007.477, de 29/01/2019
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM PARCELA FIXA E
COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com
a frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às disposições
contidas na Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é
servir como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade.
Nesta senda, os critérios previstos no § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/2000 devem
ser adotados pelas partes, não tendo mero caráter exemplificativo. As regras, segundo a
legislação, têm que ser claras e objetivas, estando firmadas no próprio acordo. E, não é suficiente
a existência do rol de requisitos e condições, bem como as metas inelegíveis, e ou elaboração de
cartilha explicativa sem que atenda ao que determina o art. 2o, § 1o da Lei n.o 10.101/2000
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
6
Repita-se que a participação nos lucros ou resultados, direito dos trabalhadores de
matriz constitucional que tem como premissa maior a integração entre capital e trabalho, resulta
de acordo entre patrão e empregados, o qual deve ser instrumentalizado em documento que
defina as regras que presidiram o processo que tem como ponto de culminância o pagamento de
parcela do lucro ou do resultado alcançado, como forma de premiar os trabalhadores que se
envolveram no alcance dos objetivos empresariais.

Com o desígnio de tornar o processo transparente para as partes, principalmente
aos trabalhadores, o dispositivo retro mencionado estabelece a necessidade de que o instrumento
decorrente das negociações permita às partes conhecer quais os critérios irão definir o pagamento
pelo esforço empreendido em prol da organização, tais como: em que condições surgirá o direito à
percepção da PLR? Qual parcela será distribuída? Quando será concretizado o pagamento? Quem
terá direito e quanto individualmente cada trabalhador fará jus? A resposta a esses quesitos,
somente pode ser obtida quando o documento de formalização do acordo de PLR cumpre os
ditames do § 1o do art. da Lei no 10.101/200.
Assim, uma que a verba em tela, no presente caso, é paga em valor fixo,
desvinculado de qualquer outro critério de aferição, perde sentido da essência da PLR, e sem estes
a regra do § 1o, do art. 2o, da Lei no 10.101, de 2000 tornar-se-ia letra morta, o que não pode ser
admitido. Destarte, parece claro que o pagamento da PLR, conforme levado a cabo pela
Contribuinte, desatende às disposições contidas na Lei no 10.101, de 2000, já que não se logra
alcançar a finalidade da norma, que é servir "como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade", de sorte que deve-se negar provimento a esta
matéria.
Portanto, descumprido esse pressuposto, os pagamentos relativos à PLR em tela
devem integrar o salário-de-contribuição.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
7
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Como bem registrou a Eminente Relatora – apresentando votos bem
fundamentados e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de
rediscussão acerca da temática “PLR – pagamento em parcela fixa – incidência de contribuições”.
A Insigne Relatora encaminhou por conhecer do recurso especial. Entendeu que o
aresto vergastado manifesta o entendimento de que o pagamento de PLR em parcela fixa,
desvinculada de qualquer critério de lucratividade ou produtividade, representa desconformidade
com a Lei 10.101, enquanto a decisão paradigmática aceitaria a parcela fixa sem necessidade de
adoção dos critérios sugeridos pelos incisos I e II do art. 2o, §1o, da Lei 10.101, pois não seriam
obrigatórios, mas apenas facultativos, podendo outros critérios virem a ser fixados em comum
acordo pelas partes envolvidas.
Muito bem. É exatamente por isso que entendi pelo não conhecimento. Penso que
no acórdão recorrido o valor fixo não é aceito porque não há quaisquer critérios que possam
sustentar o seu pagamento, no Plano inexiste quaisquer “regras claras e objetivas”. Doutro lado,
no acórdão paradigma o que compreendo é ser aceito o valor fixo se a parcela for concatenada
com regras claras e objetivas, que podem ser outras que não as dos incisos I e II do art. 2o, §1o, da
Lei 10.101, mas, no fim do dia, haverá outras regras, outros critérios para justificar a validade do
fixo.
Dito isto, o acórdão recorrido não tem quaisquer regras a justificar um pagamento
em valor fixo, enquanto o paradigma contém regras outras que justificariam o pagamento do fixo.
O contexto fático é distinto. Não me parece que a Turma paradigmática ao se
deparar com um contexto fático similar ao do acórdão recorrido, no qual não há nenhuma
justificativa em termos de critérios objetivos para o pagamento do valor fixo, fosse aplicar o
entendimento de permitir o pagamento da parcela fixa sem desnaturar o Plano de PLR. O teste de
aderência não se realiza entre as situações comparadas, em meu pensar.
Por isso, meu encaminhamento é não conhecer do recurso. Ademais, se fossem
“tentar encontrar” no acórdão recorrido algum critério mínimo de caráter objetivo que pudesse
justificar o pagamento do valor fixo, ainda que distinto dos incisos I e II do art. 2o, §1o, da Lei
10.101, então haveria necessidade de adentrar na análise dos fatos e provas, o que não é possível
no recurso de cognição restrita.
Quanto ao mérito, convergi com a relatoria. Mas, destaco que, a meu ver, seria
possível haver higidez em pagamento de PLR com presença de valor fixo, quando este se
apresentar módico, razoável e não desnaturar a finalidade da norma de servir “como instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.363 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16832.000285/2009-72
8
Penso ser possível a previsão de um valor mínimo ou de valor fixo sem desvirtuar a
PLR, quando for moderada a sua previsão e desde que não haja absoluta ausência de alcance de
qualquer índice ou meta. É que atendida a condição necessária e objetivando assegurar um
mínimo de valor a ser recebido como garantia ao trabalhador, estar-se-á respeitando o direito
social que lhe é outorgado. É, por isso, inclusive, que, em meu pensar, seria caso de não
conhecimento.
O caso dos autos é diferente faticamente do paradigma, cada qual com suas
particularidades. De qualquer sorte, não há no Plano de PLR dos autos, pelo relator das instâncias
ordinárias, quaisquer justificativas para o pagamento do valor fixo, não há uma condição
necessária, apresentando-se totalmente autônomo e independente, desligado de quaisquer
parâmetros a impor reconhecer a desnaturação do plano de PLR.
Assim, encaminho pelo não conhecimento do recurso, mas vencido acompanho a
relatoria, com as observações desta declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 287
DF CARF MF
Original